Tribunal: TJDFT
Processo: 0715094-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FATO NOVO. AMPLIAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ (TEMA 1046). NÃO DETERMINADA A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA ESPECIFICAMENTE IMPUGNADA. PRELIMINAR AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR PREJUDICADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. EXISTÊNCIA DE GRAVAME. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM NOME DE TERCEIRA PESSOA. VÍCIO DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EMPLACAMENTO E TRÂNSITO NAS VIAS PÚBLICAS. VEÍCULO QUE NÃO CUMPRE A FINALDIADE QUE LHE É INERENTE. DISPARIDADE COM A OFERTA E PUBLICIDADE. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO OU DEVOLUÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO NO CDC. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE OFENSA AO NOME OU À IMAGEM. NÃO DEMONSTRADA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos termos do artigo 933, caput, do Código de Processo Civil, para ser considerado pelo relator, o fato superveniente deve ser capaz de interferir no julgamento do recurso, ou seja, deve guardar pertinência com a causa de pedir. Entretanto, não pode alterar os limites objetivos e subjetivos da demanda.
2. Os artigos 1.036, §1o e 1.037, II, do Código de Processo Civil, preveem que, no julgamento dos recursos extraordinários ou especiais repetitivos, será determinada a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão. Todavia, a Segunda Seção do STJ, no julgamento em que afetou o REsp 1.822.171 ao rito dos repetitivos (Tema 1046), decidiu não suspender a tramitação dos processos pendentes (STJ - ProAfR no REsp: 1822171 SC 2019/0183082-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/03/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/03/2020).
3. Constatado que a segunda apelante impugnou especificamente as conclusões da sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
4. Ante o não conhecimento do fato novo alegado pela segunda apelante e a conclusão de que a sentença foi especificamente impugnada por ela, resta prejudicada análise da preliminar de inovação recursal.
5. O Código de Defesa do Consumidor possui, de modo bastante claro, duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (artigos 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (artigos 18 a 25).
6. O conceito de vício do produto no Código de Defesa do Consumidor institui noção objetiva de qualidade do produto. A norma trouxe parâmetros objetivos para análise da inadequação do bem (artigo 18, § 6o). Para se constatar o atendimento das obrigações do fornecedor concernentes à adequação do produto, o contrato deve ser analisado em conjunto com outros elementos (oferta, publicidade, fins que razoavelmente se esperam do produto ou do serviço, normas regulamentares de prestabilidade).
7. Ao tratar dos vícios do produto, o Código de Defesa do Consumidor resguarda a legítima expectativa do consumidor de que determinado produto cumpra a função a que se destina e esteja em consonância com a oferta e legítima expectativa criada no consumidor.
8. A funcionalidade (adequação) do produto deve ser analisada de forma ampla. O vício a ser considerado no automóvel não é somente aquele de origem mecânica, mas sim todo e qualquer fato que impeça o veículo de cumprir sua finalidade essencial: transitar livremente. A existência de alienação fiduciária registrada sobre veículo novo, adquirido diretamente na concessionária, impede seu emplacamento e, consequentemente, que ele possa transitar nas vias públicas. Logo, impossibilita que o veículo cumpra a finalidade que lhe é inerente, de modo a torná-lo impróprio para o consumo.
9. A aquisição de veículo zero quilômetro gera no consumidor a legítima expectativa de que o bem não possui qualquer gravame. A existência de alienação fiduciária sobre o bem em nome de terceira pessoa induz a conclusão de que o bem não é novo e que, portanto, não está de acordo a oferta vinculada ou sua apresentação.
10. A disciplina do vício do produto ou serviço no Código de Defesa do Consumidor (artigos. 18 a 25), diferentemente da regulamentação sobre fato do produto ou serviço (artigos 8o a 17), não admite excludente de responsabilidade.
11. No caso, deve ser afastada a conclusão da sentença pela ausência de responsabilidade das rés/fornecedoras em virtude da inexistência de cláusula contratual que lhes obrigasse a retirar eventual restrição judicial sobre o veículo. Pelas mesmas razões, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiros.
12. Ante a existência de vício do produto, deve a sentença ser reformada, para que, nos termos do artigo 18, caput e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, sejam as rés/fornecedoras condenadas solidariamente, conforme escolha da autora, a substituir o veículo por outro zero quilômetro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou a restituir de forma imediata a quantia paga pelo automóvel, acrescida do valor dos acessórios incluídos no veículo, atualizada monetariamente.
13. O dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Em homenagem à Sumula 227 do STJ, é possível, em tese, que pessoa jurídica sofra dano moral em âmbito de contrato de consumo. Todavia, como as pessoas jurídicas não possuem, ao contrário das pessoa natural, todos os direitos da personalidade, há que se identificar, no caso concreto, qual direito foi violado (honra, nome etc.)
14. O prejuízo à atividade comercial da pessoa jurídica, desacompanhada de comprovação de danos à sua reputação social (honra), não gera compensação por dano moral. A autora (consumidora) não comprovou, sequer alegou a existência de prejuízos à sua reputação decorrente do vício do produto. Em síntese, a impossibilidade de emplacamento do veículo zero quilômetro em virtude da existência de gravame vinculado ao chassi do automóvel não ofendeu nenhum direito da personalidade da pessoa jurídica.
15. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré Jorlan conhecido e julgado prejudicado.